Tribunal: TJSP
Processo: 2150030-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de obrigação de fazer - Cumprimento de sentença – Decisão que defere a penhora de faturamento em conta da administradora do plano de saúde - Recurso da executada – Alegação de que os valores penhorados pertencem a empresa que não integra a lide e que a penhora deveria ocorrer em parte do faturamento - Pretensão de afastamento da constrição - Ilegitimidade - Defesa

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de obrigação de fazer - Cumprimento de sentença – Decisão que defere a penhora de faturamento em conta da administradora do plano de saúde - Recurso da executada – Alegação de que os valores penhorados pertencem a empresa que não integra a lide e que a penhora deveria ocorrer em parte do faturamento - Pretensão de afastamento da constrição - Ilegitimidade - Defesa de direito alheio em nome próprio - Impossibilidade – Inteligência do art. 18 do CPC - Recurso não conhecido, nessa parte - Penhora - Faturamento da empresa Agravante - Inconformismo sustentando que a penhora de faturamento deve ocorrer da forma menos gravosa que não impeça a própria atividade empresarial – Cabimento – Percentual que deve ser reduzido para 10%, a fim de evitar a inviabilidade do exercício da atividade empresarial - Decisão reformada - Recurso provido, na parte conhecida.